Tribunal: TJES
Processo: 5000312-97.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-97.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA MARIA GOMES PENNA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000312-97.2023.8.08.0061

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ANA MARIA GOMES PENNA DE OLIVEIRA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO RECONHECIDA
.
AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES
.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO /
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
15310046)
que por
unanimidade
,
negou
provimento ao recurso inominado interposto
pelo ora embargante
,
mantendo a
sentença
originária
por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID. 15399249), o embargante alega que o acórdão ignorou a decisão administrativa de indeferimento do medicamento Dapagliflozina 10mg, baseada na falta de comprovação dos critérios do PCDT, com a aplicação do tema 1234 do STF e da Súmula vinculante n. 60. Sustenta que o Judiciário deve observar os fluxos e critérios técnicos do SUS, razão pela qual pede a integração do acórdão para reconhecer a legalidade do indeferimento.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Realmente, o acórdão é omisso à luz do que restara decidido no
T
ema 1234 do STF
e da Súmula Vinculante n. 60. Contudo, apesar de não se ter feita expressa alusão as referidas decisões, o acórdão objurgado não as violou, eis que o caso concreto se trata de medicamento registrado na Anvisa e devidamente padronizado para distribuição junto ao SUS, sendo de competência do Estado o seu fornecimento (se enquadra no fluxo 2, conforme confessa o próprio recorrente)

Dito isso, quanto ao restante da irresignação,
verifico que se trata, apenas, de
mera tentativa de alterar o
resultado do julgamento. Isto porque, o acórdão foi expresso ao reconhecer a pertinência do fornecimento do medicamento pleiteado,
sendo ilegítimo o indeferimento administrativo
, senão vejamos:

“
No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora, demonstra a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, eis que comprovado no laudo que o Dapaglifozina pode melhorar a qualidade de vida da autora, que possui várias comorbidades.

Ressalto, por fim, que o NAT ao ser acionado emitiu parecer desfavorável ao fornecimento da medicação unicamente pelo fato de não constar resultados de exames comprobatórios do mau controle glicêmico com os medicamentos utilizados, bem como da doença cardiovascular estabelecida, no entanto, não é justificativa para o não acolhimento do pedido, considerando que no laudo do médico cardiologista a condição clínica da autora ficou bastante esclarecida, bem como sua real necessidade em utilizar a medicação.
”.

Restou claro que o parecer do NAT apenas fora desfavorável, no caso, por não constar resultados de exames comprobatórios do mau controle glicêmico, que contrasta totalmente das razões da negativa administrativa, razão pela qual fora conferida maior credibilidade ao relato do profissional que assiste a autora
que aponta a necessidade do medicamento
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, mas, mantendo integralmente o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)